Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703056-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EVA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 141154111, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 144829285, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0707346-23.2022.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento pelo e. TJDFT para que se procedesse com a atualização nos termos pleiteados. Nesse contexto, os autos retornaram à Contadoria para atualização do cálculo do débito. Contudo, o cálculo não foi realizado em conformidade com o disposto no sobredito acórdão. Assim, primeiramente, retornem os autos à Contadoria para cálculo nos termos do acórdão, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/09, mantidos os juros de mora. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento. Apresente, igualmente, em arquivo separado o valor do montante incontroverso, cujo índice deverá ser aquele indicado na decisão de ID 115109998. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Destaco que, com relação ao valor do crédito, tem-se que a discussão a que foi submetido o caso não se encerrou, vez que não houve o trânsito em julgado e eventual pagamento de valores aos credores, em caso de reversão do decisum pelas instâncias superiores, poderá gerar prejuízo irreversível ao réu. Nestes termos, indefiro para o momento a expedição das requisições de pagamento do valor total devido, uma vez que premente que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto pelo credor. Caso haja o requerimento de pagamento de valor incontroverso, defiro-o, ficando, contudo, obstada a expedição de pagamento de valores do crédito principal por RPV, vez que em sendo mantido o provimento do recurso, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Feito, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo credor contra a decisão de ID 141154111. Aduz que estão presentes omissões na decisão. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No caso, cabe esclarecer que a decisão foi suficientemente clara nas razões que justificaram o indeferimento da expedição das requisições, nos moldes em que pleiteados, tendo, inclusive, salientado a questão acerca do valor incontroverso, não havendo se falar em omissão. Ademais, a jurisprudência do e. TDFJT entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, valendo-se, inclusive, do poder geral de cautela no caso. Por fim, destaco que a regra negocial existente no sistema SAPRE, ao contrário do alegado, não permite a expedição de precatório inferior a 10 salários mínimos. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Nesse contexto, prossiga-se nos termos da decisão embargada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0707346-23.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora